Tribunal: STF
Processo: RHC 142608
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão de medida cautelar deferida em favor de Antônio Carlos Bertagnoli pela Segunda Turma desta Corte nos autos do presente recurso ordinário em habeas corpus em acórdão assim ementado: 
    “Agravo regimental na medida cautelar no recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Precedentes. Não conhecimento do recurso. Recebimento como pedido de reconsideração. Possibilidade. Precedentes. Denúncia. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência prima facie da Justiça Militar (CPM, art. 9º, III, a). Precedentes. Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida para suspender o andamento da ação penal militar na origem. Suspensão do lapso prescricional, contado a partir da sessão de julgamento (CPM, art. 125, § 4º, I, c/c o CP, art. 116, I).
    1. Segundo a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, “não se revela suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo (agravo regimental) contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de habeas corpus originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal” (HC nº 94.933/RR-MC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/2/09).
    2. Agravo regimental do qual não se conhece.
    3. Possibilidade de o recurso inadmissível ser analisado como pedido de reconsideração (v.g. HC nº 151060-MC-AgR, de minha relatoria, DJe de 18/12/17). 
    4. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar). 
    5. Competência, prima facie, da Justiça Militar, em razão de suposta ofensa às instituições militares e a suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.
    6. Plausibilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar .
    7. O Tribunal Pleno ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.
    8. O escopo de conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, que, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 
    9. Petição de agravo recebida como pedido de reconsideração para se deferir a liminar e se suspender o andamento da ação penal militar na origem, até que se conclua o julgamento de mérito da impetração. 
    10. Determinação de suspensão do lapso prescricional, contado a partir da sessão de julgamento, com fundamento no inciso I, § 4º, do art. 125 do Código Penal Militar, combinado com o inciso I do art. 116 do Código Penal. 
    Aduz o requerente que foi denunciado nos autos do processo nº 7000420-87.2019.7.11.0011 em trâmite na 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 (peculato), 312 (falsidade ideológica) e 309 (corrupção ativa), todos do CPM. 
    Após recebimento da denúncia, o requerente informa que, por não ser militar, requereu ao Juízo de origem a suspensão da ação penal, sob o argumento de que está em trâmite neste Supremo Tribunal Federal a ADPF 289/DF e a ADI 5032/DF, assim como o presente RHC 142.608, processos nos quais se discutiria a competência da Justiça Militar para processar e julgar civil em tempo de paz. 
    Aponta que o pedido de suspensão do processo foi indeferido pela Autoridade Judicial Militar. 
    Assevera que se encontra na mesma situação jurídico-processual do recorrente no presente RHC, pois também não teve oportunidade para apresentar reposta à acusação nos moldes do art. 396 e 396-A do CPP.
    À vista do exposto, requer o deferimento do pedido de extensão de medida cautelar desfira nestes autos para determinar a suspensão da ação penal em trâmite no Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar.
    É o relatório. DECIDO. 
    O pedido de extensão não comporta deferimento. 
    Nos termos do artigo 580 do CPP, “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” (grifo nosso). 
    Na mesma linha, o artigo 515 do CPPM prevê o efeito extensivo nos seguintes termos: “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” (grifo nosso). 
    Na hipótese em análise, de fato, nos autos do presente RHC foi deferida liminar pela Segunda Turma desta Corte em favor do recorrente Antônio Carlos Bertagnoli para determinar a suspensão da ação penal a que ele respondida, bem como do respectivo prazo prescricional (eDOC 44). 
    Contudo, nos termos da legislação pátria, a extensão dessa liminar deferida nos autos ao ora peticionante não é cabível, pois este não é corréu na ação penal que originou o presente recurso em habeas corpus. Em verdade, o requerente responde à ação penal diversa, que nada tem a ver com o processo referente ao RHC de minha relatoria. 
    Nesses domínios, vale ressaltar ser o habeas corpus processo de natureza subjetiva. Portanto, ressalvada a hipótese de extensão da ordem deferida ao corréu, a impetração não beneficia parte estranha à relação processual. 
    Ademais, o ato apontado como ilegal no presente pedido é oriundo do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar. Entretanto, não se inaugura a competência desta Corte, quando não esgotada as instâncias precedentes. Em outros termos, a supressão de instância impede a análise de pedido formulado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante Corte Superior, no caso o Superior Tribunal de Justiça Militar (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016). 
    Essa mesma razão de decidir, aliás, esteia o firme entendimento desta Corte de não admitir reclamação para a efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, como é o caso presente, quando a parte reclamante não integre a relação processual. Confira-se:
    [...] O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.004.2010)
    No mais, acrescento que na APDF 289, o Relator, Min. Gilmar Mendes, não deferiu medida cautelar para determinar a suspensão dos processos em que o presente o tema de fundo seja objeto de debate. Assim, não há decisão de natureza erga omnes e eficácia vinculante proferida por esta Corte que comporte a pretensão do peticionante. 
    Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de extensão. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente